Tribunal: TJBA
Processo: 8006623-31.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006623-31.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: GABRIELA SILVA PAIXAO Advogado(s): CARLOS VICTOR SILVA PAIXAO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. JUIZ SUBSTITUTO. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. ART. 93, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, §1º, “A” DA RESOLUÇÃO 75 DO CNJ. EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO SEM PREVISÃO DA DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. PECULIARIDADE DO CASO QUE AUTORIZA A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA NO MOMENTO DA POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do mandado de segurança nº 8006623-31.2020.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Gabriela Silva Paixão, e, como impetrado, o Exmº. Des. Presidente da Comissão Especial do Concurso Público para o Cargo de Juiz Substituto. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, restando PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2020. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2